Tribunal: TJES
Processo: 5006662-61.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006662-61.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIANO DA SILVA EMIDIO
COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5006662-61.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIANO DA SILVA EMIDIO
COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: NILTON DOS SANTOS VIANA NETO - ES27910-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
CRISTIANO DA SILVA EMÍDIO
,
preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, §2º, II, na forma do artigo 14, ambos do Código Penal, por ter, segundo denúncia, tentado ceifar a vida das vítimas, Wenes Ramos, Thalys e Jackson de Melo, mediante disparos de armas de fogo. Aponta como autoridade coatora o
DOUTO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES
.

A combativa defesa aduz, em síntese, ausência de fundamentação da decisão combatida, bem como ausência dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, haja vista não subsistir justa causa para a manutenção da ação penal.

Aduz que o fato descrito na denúncia não se trata de crime de homicídio doloso, tendo em vista não ter tido a intenção de ceifar a vida das três vítimas, ou seja, não haveria provas relacionadas ao dolo tampouco as qualificadoras.

Alega que as vítimas, em juízo, rechaçaram a versão dada em sede policial, sustentando que o acusado não tinha intenção de matá-los, não restando mais o temor que outrora serviu para a decretação da prisão. Enfatiza que o paciente é trabalhador, possui família, bem como não é conhecido da polícia em delitos criminais, não sendo habituado ao cometimento de crime.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata ordem para expedição de alvará em favor do paciente, para que possa responder a ação penal em liberdade.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, consoante decisão (ID nº 1915788).

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (ID nº 2185278).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela denegação da ordem pleiteada (ID nº 2250537).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de março de 2022

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para denegar a ordem de habeas corpus impetrada.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS
Nº 5006662-61.2021.8.08.0000

PACTE: CRISTIANO DA SILVA EMÍDIO

IMPTE: DR. NILTON DOS SANTOS VIANA NETO OAB/ES sob nº 27.910

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CRISTIANO DA SILVA EMÍDIO
,
preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, §2º, II, na forma do artigo 14, ambos do Código Penal, por ter, segundo denúncia, tentado ceifar a vida das vítimas, Wenes Ramos, Thalys e Jackson de Melo, mediante disparos de armas de fogo. Aponta como autoridade coatora o
DOUTO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES
.

A combativa defesa aduz, em síntese, ausência de fundamentação da decisão combatida, bem como ausência dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, haja vista não subsistir justa causa para a manutenção da ação penal.

Aduz que o fato descrito na denúncia não se trata de crime de homicídio doloso, tendo em vista não ter tido a intenção de ceifar a vida das três vítimas, ou seja, não haveria provas relacionadas ao dolo tampouco as qualificadoras.

Alega que as vítimas, em juízo, rechaçaram a versão dada em sede policial, sustentando que o acusado não tinha intenção de matá-los, não restando mais o temor que outrora serviu para a decretação da prisão. Enfatiza que o paciente é trabalhador, possui família, bem como não é conhecido da polícia em delitos criminais, não sendo habituado ao cometimento de crime.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata ordem para expedição de alvará em favor do paciente, para que possa responder a ação penal em liberdade.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclareceu o regular andamento do feito (ID nº 2185278):

“[...] Trata-se de denúncia em desfavor do acusado Cristiano da Silva Emídio, imputando-lhe a conduta descrita nos artigos 121, §2°, inciso II, combinado com 14, II, ambos do Código Penal, conforme Denúncia de fls. 02/03. Relatório policial com representação pela decretação da prisão preventiva às fls. 47/50.

Decisão à fl. 60/60-verso, recebendo a denúncia, determinando a citação e decretando a prisão preventiva do paciente.

Decisão à fl. 77177-verso, indeferindo os requerimentos feitos pela defesa, mantendo o decreto de prisão preventiva.

Oficio comunicando o cumprimento do mandado de prisão expedido, fl. 104.

Resposta à acusação às fls. 114/115.

Decisão à fl. 116/116-verso, não absolvendo sumariamente, mantendo o recebimento da denúncia, designando audiência de instrução e julgamento e mantendo a prisão cautelar do paciente.

Decisão proferida no STJ, fls. 120/125, negando provimento ao recurso em habeas corpus. Nas audiências de instrução e julgamento realizadas, fls. 142/142-verso e 172/172-verso, foram inquiridas 08 (oito) testemunhas e interrogado o paciente, conforme mídias às fls. 147 e 178. Decisão à fl. 148/148-verso, indeferindo o pedido de revogação de prisão, mantendo a prisão cautelar do paciente.

Despacho à fl. 172/172-verso, concedendo o prazo de cinco dias, sucessivos, para as partes apresentarem alegações finais, por memoriais. o feito encontra-se aguardando a apresentação de alegaçi5es finais por memoriais das partes. Convém registrar, que a instrução criminal já se encerrou, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do STJ. Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente, pelos fundamentos contidos nas Decisões de fls. 60/60-verso, 77/77-verso, 116/116-verso e 148/148-verso e no parecer ministerial de fls. 75/76.

Registro que não manter a prisão cautelar do paciente, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar urna descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o paciente possui 2 (duas) condenações criminais, uma por porte ilegal de arma de fogo e uma por ameaça no âmbito doméstico, o que demonstra que tem personalidade voltada para a prática de crimes, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo, sendo necessária a mantença da prisão para garantia da ordem pública. Registro ainda, que a conduta do paciente de se envolver em prática de novo crime, demonstra certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário. Convém mencionar, que as três vítimas, reconheceram em juízo, o réu como sendo o autor dos disparos descritas na denúncia, tendo as vítimas Wenes e Jackson dito que o paciente atirou com intenção de matar, conforme mídias às fls. 147 e 178.”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Extrai-se da denúncia (colacionada em ID nº 2185278) que, no dia 20 de março de 2019, o denunciado e as vítimas se desentenderam porque estas caminhavam por um terreno pertencente ao denunciado, ocasião em que o denunciado abordou as vítimas e efetuou vários disparos de arma contra as vítimas, causando as lesões descritas no Laudo Pericial em relação à Wenes (fl. 49 dos autos originários), enquanto Thalys e Jackson não foram atingidos.

A combativa defesa sustenta neste remédio heroico, centralmente, ausência de fundamentação da decisão combatida, bem como ausência dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, haja vista não subsistir justa causa para a manutenção da ação penal.

Em consulta ao andamento processual do feito originário no site do TJ/ES, verifica-se que, na data de 14 de abril de 2020, o douto juízo recebera a denúncia e decretara a prisão preventiva do acusado, nos seguintes termos:

“Verificando os autos, constato que há prova da existência dos crimes imputados ao acusado e há indícios suficientes da autoria.

Os crimes imputados ao acusado, homicídio qualificado na forma tentado por três vezes, foram cometidos mediante grave violência e ameaça a pessoas, sendo imperioso o resguardo da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

O acusado confessou ter efetuado quatro disparos de arma de fogo, fls. 12/13.

As testemunhas, vítimas, Wenes, Thalys e Jackson, disseram que o acusado foi o autor dos disparos de arma de fogo efetuados na direção das mesmas, num total de 4 (quatro) disparos, conforme declarações prestadas na esfera policial às fls. 16/17, 27/28 e 32/33.

A testemunha Wenes disse que o acusado teve a intenção de lhe matar, sendo atingido por um disparo na perna esquerda, dizendo que está com medo do acusado lhe matar, tendo mudado de casa depois do ocorrido, em função do medo.

A testemunha Thalys disse que acredita que a intenção do acusado era lhe matar, bem como matar seus amigos, dizendo que, após os fatos, o acusado passou em frente a sua casa e apontou o dedo, estando com medo do mesmo.

A testemunha Jackson disse que, depois dos fatos, na data que foi prestar declaração na esfera policial, o acusado passou em frente a sua casa e apontou o dedo, estando com medo do mesmo.

As declarações prestadas na esfera policial, especialmente as declarações mencionadas acima, demonstram que há indícios da autoria por parte do acusado, tendo sido os crimes cometidos mediante violência e ameaça a pessoas, sendo necessário a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em função da gravidade da imputação, e para conveniência da instrução criminal, em função das testemunhas não terem sido ouvidas em Juízo.

Registro que as testemunhas Thalys e Jackson, disseram que, após os fatos, o acusado passou em frente as casas das mesmas e apontou o dedo, dizendo que estão com medo do acusado, o que demonstra a necessidade da prisão do acusado, para proteção das referidas testemunhas, impedindo que o acusado faça algo contra as mesmas, prejudicando a instrução criminal.

Convém registrar, que o acusado é condenado da justiça, possuindo 2 (duas) condenações criminais, sendo uma por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uma por ameaça no âmbito doméstico, conforme fls. 54 a 59, o que demonstra que o mesmo tem personalidade voltada para o crime, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

"O receio de que o agente volte a delinqüir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)".

No caso dos autos, a pena máxima fixada para o tipo penal descrito no artigo 121, § 2º, II, é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP, e o acusado é condenado em crime doloso, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, II, do CPP.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência dos crimes e indício suficiente da autoria imputada ao acusado, sendo necessário a decretação da prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que: " A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)". E ainda: " O Juiz pode empregar o princípio in dubio pro reo para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF,RTJ 64/77)". (negritei).

Ante o exposto, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312, do CPP, DECRETO a prisão preventiva do acusado CRISTIANO DA SILVA EMIDIO.”

Prosseguindo, recentemente, na data de 18 de novembro de 2021, o douto juízo, analisando pedido de liberdade do postulante, reexaminou a prisão cautelar, entendendo pela manutenção da medida constritiva de liberdade, em especial, para preservar a garantia da ordem pública. Vejamos:

“Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que decretou a prisão preventiva, que indeferiu pedido de revogação de prisão e que manteve a prisão cautelar, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos nas Decisões de fls. 60/60-verso e 77/77-verso e 116/116-verso.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado tem personalidade voltada para a prática de crimes, possuindo 2 (duas) condenações criminais, conforme documentação contida nos autos, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novo crime, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

"O receio de que o agente volte a delinqüir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)".
Registro que o fato da testemunha/vítima Thalys Scheidegger Figueiredo ter dito em juízo, mídia à fl. 147, que não disse o que consta na declaração contida nos autos às fls. 27/28, dizendo que não falou o que consta na declaração feita na esfera policial e que o Delegado escreveu o que consta na referida declaração, não significa que os fatos não ocorrem na forma descrita na denúncia, devendo a nova versão apresentada ser apreciada, analisada, junta com as demais provas produzidas nos autos.

Analisando o relatório de local de crime, fls. 39/40, verifico que as testemunhas Thalys e Jackson indicaram para a Autoridade Policial os locais onde os disparos atingiram, constando as marcas dos disparos na parede de uma casa.

Considerando o que consta no relatório de local de crime, fls. 39/40, vejo que o dito em juízo pela testemunha Thalys, de que o acusado atirou para o chão, não condiz com a realidade dos fatos descritos nos autos, uma vez que não há possibilidade do acusado ter efetuado os disparos para baixo, na direção do chão, uma vez que as marcas indicadas no referido relatório indicam que três disparos atingiram a parede de uma casa, havendo uma marca quase na altura da metade da parede, e um disparo atingiu a coxa de Wenes.

A testemunha/vítima Wenes Ramos da Silva, disse em juízo, mídia 147, que a intenção do acusado era de matar, reconhecendo o acusado como autor dos disparos de arma de fogo, não corroborando a versão de Thalys.

Convém mencionar, que foi designada audiência em continuação a instrução e julgamento para o dia 15/12/2022 às 11 horas, sendo arrolado como testemunha, pelo juízo, o Delegado Dr. Renato Barcellos Perim, para averiguar a respeito da declaração que consta nos autos às fls. 27/28 e verificar sobre a veracidade ou não da versão dita em juízo por Thalys.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão e mantenho a prisão cautelar do acusado Cristiano da Silva Emidio, com fundamento no contido acima, para garantia da ordem pública.”

No tocante à cautelar
, evidente que na referida
decisum
, o douto juízo apresentou-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação. O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

Com relação ao
periculum libertatis
, o magistrado
a quo
motivou sua análise tendo por base o fundamento da
garantia da ordem pública
, especialmente diante do histórico criminal do acusado, que possui 02 (duas) condenações criminais, sendo uma por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uma por ameaça no âmbito doméstico, demonstrando certa periculosidade e a possibilidade de reiteração de condutas delitivas.

Em que pese as alegações defensivas no sentido de não haver provas relacionadas ao dolo do crime imputado, o douto magistrado
a quo
destacou suficientemente que o relatório de local de crime, fls. 39/40 consta as marcas dos disparos na parede de uma casa. Considerando tal relatório, suscitou que o dito em juízo pela testemunha Thalys, de que o acusado atirou para o chão, não condiz com a realidade dos fatos descritos nos autos, de modo que a nova versão apresentada precisa ser apreciada cautelosamente junto com as demais provas. Ademais, destacou que a testemunha/vítima Wenes, disse em juízo, que a intenção do acusado era de matar, reconhecendo o acusado como autor dos disparos de arma de fogo.

Registro que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim,
indícios suficientes de autoria,
lastreado em documentos probatórios nos autos, como é o caso em apreço.

Mister sublinhar que o juízo de possibilidade não se confunde e não dirime a carga do princípio constitucional e convencional da
presunção de inocência
que substancia todo o decorrer do devido processo legal.

Nesse prosseguimento, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é o presente caso.

Dessa maneira, tenho que as decisões supramencionadas restaram suficientemente fundamentadas, embasando-se no art. 312 do CPP e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX.

Analisando agora nessa segunda instância a situação do paciente, também não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que concerne o argumento de insuficiência probatória para fins de indícios de autoria, cumpre anotar que esta via mandamental não se presta à incursão probatória, sendo suficiente nesse estágio processual a demonstração dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
.

E não se pode olvidar que a gravidade concreta do ilícito impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...]
Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 1
0
grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar
. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Noutro lado, tangente às condições pessoais favoráveis, tais como a alegação de que o paciente é trabalhador, possui família, bem como não é conhecido da polícia em delitos criminais, nem habituado ao cometimento de crime, verifica-se que não procede em partes, tendo em vista o histórico criminal anterior do paciente que possui 2 (duas) condenações criminais.

É válido registrar que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que os predicados pessoais favoráveis não bastam para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória, considerando sobremaneira a reiteração de condutas delitivas por parte do acusado.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, pedindo vênia ao pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso em apreço dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo por base o fundamento da garantia da ordem pública, especialmente diante do histórico criminal do acusado, que possui 02 (duas) condenações criminais, demonstrando certa periculosidade e a possibilidade de reiteração de condutas delitivas. Destacou que há nos autos comprovação da materialidade do crime e prova vocal dando conta da existência de indícios de autoria, de modo que a nova versão apresentada por testemunha precisa ser apreciada cautelosamente junto com as demais provas.

3. Registra-se que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim, indícios suficientes de autoria, lastreado em documentos probatórios nos autos.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

5.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5006662-61.2021.8.08.0000, em que é paciente CRISTIANO DA SILVA EMÍDIO e autoridade coatora MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator. Vitória, 25 de março de 2022. PRESIDENTE / RELATOR